Tribunal: TJMT
Processo: 1023507-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023507-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JOSEFA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 137.986.261-20 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VICTOR ADOLPHO PINHEIRO SALA - CPF: 028.410.921-51 (ADVOGADO), EMANOEL JOSUE DA SILVA - CPF: 284.776.421-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS” - DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA AO BANCO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - REITERADOS DESCUMPRIMENTOS - MAJORAÇÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. A imposição de multa diária tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

2. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

3. Se a majoração da multa decorre do descumprimento de obrigações, não há falar-se em sua redução, já que o valor fixado anteriormente se mostrou ineficaz para atingir seu fim de incutir no Agravante a necessidade de cumprir o acordado.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato combinado com Inexistência de Débito, Tutela Provisória de Urgência e Indenização a Título de Danos Morais” n.º
1002006-71.2023.8.11.0002
proposta em seu desfavor por
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA
e
EMANOEL JOSUÉ DA SILVA
, majorou a pena de multa-diária já fixada para o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), limitado a 30 (trinta) dias-multa.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca da ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que “
a parte agravada não fez nenhuma prova se realizou contatos administrativos junto à Instituição Financeira para resolver o impasse sem que precisasse buscar a via judicial
”, pugnando seja afastada a tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada.

Ademais, menciona sobre suposta ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar, haja vista que o Juízo de Primeiro Grau não delimitou prazo inicial para o cumprimento da obrigação.

Informa que “
somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento
”, alegando não restar verificado no caso o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada.

Por fim, cita que “
considerando a pretensão autoral, o valor arbitrado R$ 2.000,00 (dois mil reais) supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo inicial para cumprimento da obrigação, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada
”.

Diante do exposto, considerando que poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso bem como, ao final, pelo seu provimento.

Julgando o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, considerando o descumprimento do comando judicial pela instituição bancária ré, ora agravante, bem como a reiteração da desobediência.

A parte agravada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 184934175), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa (id. 189546166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato combinado com Inexistência de Débito, Tutela Provisória de Urgência e Indenização a Título de Danos Morais” n.º 1002006-71.2023.8.11.0002 proposta em seu desfavor por Josefa Francisca da Silva e Emanoel Josué da Silva, majorou a pena de multa-diária já fixada para o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), limitado a 30 (trinta) dias-multa.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, cumpre esclarecer que, em 03 de março de 2023, por meio do agravo de instrumento n.º 1003880-97.2023.8.11.0000, foi deferido a tutela antecipada recursal vindicada pelos então agravantes Josefa Francisca da Silva e Emanoel Josué da Silva, a fim de determinar a suspensão das cobranças das parcelas relacionadas aos contratos de empréstimos consignados impugnados nos autos referenciais, de n.º 1002006-71.2023.8.11.0002, eis que tal pleito tinha sido indeferido pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, neste momento processual, não há que se falar em cassação da decisão que determinou a suspensão dos débitos de prestações da título de empréstimo.

Ato contínuo, em 08 de maio de 2023, informou os autores nos autos principais o descumprimento judicial por parte da ré e ora agravante, eis que procedeu com os descontos das parcelas relacionadas aos contratos de empréstimos consignados impugnados.

Dessa forma, a fim de garantir o cumprimento da tutela, determinou o Juízo de Primeiro Grau que a ré promovesse imediatamente a suspensão das cobranças das parcelas relacionadas aos contratos de empréstimos consignados questionados nos autos, sob pena de multa-diária, a qual fixou no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 30 (trinta) dias-multa, devendo ser a parte ré intimada pessoalmente acerca da presente decisão.

A certificação da intimação da ré foi juntada aos autos em 15 de junho de 2023.

Contudo, mais uma vez, em 08 de agosto de 2023, manifestou os autores nos autos referenciais que “
decorridos mais de 60 dias após a ré ter sido intimada acerca multa, até o presente momento não adotou a suspensão das cobranças indevidas
”, motivo pelo qual, prolatou o Juízo
a quo
a decisão recorrida, na qual majorou a pena de multa-diária já fixada para o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), limitado-se a 30 (trinta) dias-multa. Desta decisão que recorre a agravante.

Portando, resta comprovado nos autos o descumprimento da ordem judicial pela ora agravante, bem como a reiteração da desobediência.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA AO BANCO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
- EFETIVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA CÉDULA BANCÁRIA -
REITERADOS DESCUMPRIMENTOS
-
ASTREINTES
- ART. 537, DO CPC - RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Da análise dos autos, verifica-se que, em 15/12/2016, o magistrado de piso já havia consignado a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação, comando reiterado em mais quatro oportunidades, através de publicação de Certidão, sem que o Banco agravante tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo. II - Nesse compasso
o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida
, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC. III -
Considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação a multa fixada em 1º grau está adequada à circunstância em comento, devendo ser mantida
. (TJMT - N.U 1004367-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL - ÁGUA E ESGOTO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEVER DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - INCONFORMISMO DA AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA. 1.
Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas
em autocomposição judicial e do direito coletivo ao serviço público de água e esgoto adequado, sobretudo por se tratar de atividade essencial que deve ser prestada de forma adequada, eficaz e contínua, sem que ocasione danos ambientais. 2.
Se a majoração da multa decorre do descumprimento de obrigações não há falar-se em sua redução, já que o valor fixado anteriormente se mostrou ineficaz para atingir seu fim de incutir no Agravante a necessidade de cumprir o acordado
em sede de Ação Civil Pública. 2. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. (TJMT - N.U 1010033-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Assim, diante do exposto, considerando os reiterados descumprimentos aos comandos judiciais por parte da instituição bancária ré, ora agravante, bem como que o valor fixado anteriormente se mostrou ineficaz para atingir seu fim, resta escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023